Tribunal: TJMT
Processo: 1021622-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021622-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (AGRAVADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento e agravo interno por perda superveniente de seus objetos, se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1021622-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, FAZENDA SAO MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO JORGE LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA, GERALDO VIGOLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por ele interposto, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC, por perda superveniente de seus objetos
.

O agravante alega que a interposição de ambos os recursos tidos como prejudicados ocorreu após a realização dos trabalhos pelo administrador judicial e a conclusão do laudo, tanto que o objeto de toda a discussão travada nos autos restringe-se às impropriedades que inviabilizam a homologação do laudo respectivo; cita que é imperativo o regular processamento dos recursos, uma vez que a matéria influi nos rumos do julgamento das apelações manejadas no feito recuperacional, e não o contrário.

Narra que a convalidação da decisão homologatória exarada pelo Juízo
a quo
consistiu em ato efetuado sem a devida análise por este Colegiado daquelas relevantes matérias atreladas à nulidade procedimental e processual dos trabalhos que conformaram o inadequado laudo aportado pelo administrador judicial, que se encontram encerrado justamente no bojo dos agravos de instrumento e interno tidos como prejudicados.

Frisa que o desprovimento dos apelos interpostos no feito recuperacional se deu com fulcro num material probatório (laudo) inconsistente e inadequado, cujas impropriedades só poderiam ser verificadas mediante a análise do mérito de ambos os recursos tidos como prejudicados, já que na oportunidade do julgamento das apelações tal enfrentamento não foi efetivado.

Requer a retratação da decisão, para que seja dado prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento de mesma numeração e o seu provimento, ou, seja dado prosseguimento ao presente agravo interno, com a sua remessa ao Colegiado, e, no mérito, o seu provimento, para o fim de reformar a decisão impugnada e permitir o efetivo julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022.8.11.0000.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por ele interposto, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC, por perda superveniente de seus objetos
.

O agravante alega que a interposição de ambos os recursos tidos como prejudicados ocorreu após a realização dos trabalhos pelo administrador judicial e a conclusão do laudo, tanto que o objeto de toda a discussão travada nos autos restringe-se às impropriedades que inviabilizam a homologação do laudo respectivo; cita que é imperativo o regular processamento dos recursos, uma vez que a matéria influi nos rumos do julgamento das apelações manejadas no feito recuperacional, e não o contrário.

Narra que a convalidação da decisão homologatória exarada pelo Juízo
a quo
consistiu em ato efetuado sem a devida análise por este Colegiado daquelas relevantes matérias atreladas à nulidade procedimental e processual dos trabalhos que conformaram o inadequado laudo aportado pelo administrador judicial, que se encontram encerrado justamente no bojo dos agravos de instrumento e interno tidos como prejudicados.

Frisa que o desprovimento dos apelos interpostos no feito recuperacional se deu com fulcro num material probatório (laudo) inconsistente e inadequado, cujas impropriedades só poderiam ser verificadas mediante a análise do mérito de ambos os recursos tidos como prejudicados, já que na oportunidade do julgamento das apelações tal enfrentamento não foi efetivado.

Em que pese toda argumentação trazida nas razões do agravo interno, o julgamento dos apelos interpostos nos autos da Apelação de n° 1000232-47.2016.8.11.0003
tratou da perícia realizada, de modo que os agravos de instrumento e interno perderam seus respectivos objetos.

Trago trecho da decisão ora agravada:

“Após a interposição do recurso de agravo de instrumento e agravo interno, foi realizada a perícia/auditoria, que foi homologada pelo douto Juízo e convalidada por este E. Tribunal em sede de acórdão proferido nos autos da Apelação de n° 1000232-47.2016.8.11.0003.

Eis a ementa do acórdão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILIGIITMIDADE PARA RECORRER – REJEITADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO INTERPOSTO PELA ANTIGA ADMINISTRADORA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2005 CONTADO A PARTIR DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI PROFERIDA SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E DOS CREDORES INTERESSADOS –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/AUDITORIA JUDICIAL A PEDIDO DE UM DOS APELANTES - CONCLUSÃO DE QUE FORAM CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERANDA – IRREGULARIDADE SUPRID
A - NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES – REJEIÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI 11.101/2005 – PROVIDO EM PARTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR LEANDRO MOTTA DA SILVA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PARA CASSAR A SENTENÇA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DE FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A ANÁLISE PORMENORIZADA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS DURANTE O BIÊNIO LEGAL – DESPROVIDOS OS APELOS INTERPOSTOS POR BANCO BRADESCO S. A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. E OUTRAS E BANCO LATINO AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.

Legítimo o interesse em recorrer de sócio de uma das empresas em recuperação judicial se reconhecido em recurso anterior seu interesse no esclarecimento/apresentação de documentação das empresas e por se assemelhar à figura do terceiro prejudicado, conforme dispõe art. 996 do CPC e parágrafo único (“
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”).

Nos termos do artigo 998,
caput
do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, o que acarreta a negativa de seguimento por perda superveniente de seu objeto (artigo 932, III, CPC).

O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que: “
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz
poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
, independentemente do eventual período de carência.”
Ou seja, o Magistrado poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial e o prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005 deve ser contado a partir da decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

A irregularidade da prolação da sentença de extinção da recuperação judicial proferida sem a prévia manifestação dos Administradores Judiciais e dos credores, no caso em exame,
foi suprida pela realização de perícia/auditoria judicial requerida por um dos apelantes, com a conclusão de que foram cumpridas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial da recuperanda.

Não guarda relevância o argumento do apelante de cassação da sentença porque os embargos de declaração de determinadas parte foram julgados sem o devido contraditório em ampla defesa e outros intempestivos, se os seus aclaratórios foram devidamente apreciados, não acarretando nenhum prejuízo a ele.

Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolva recuperação judicial, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese diante da manifestação do Ministério Público em Segunda Instância, suprimindo a ausência de intervenção em Primeira Instância.

O Comitê de Credores não configura órgão indispensável à recuperação judicial, já que o art. 28 da Lei 11.101/2005 prevê, na sua falta, que a função recai ao administrador judicial ou ao juiz: “
Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.”

Nesse passo, estabelece o artigo 932, III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Com efeito, está evidente a perda superveniente do presente recurso e do recurso de agravo de instrumento, de modo que não há
motivo para o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, por conseguinte, também sem razão no prosseguimento do agravo interno de mesma numeração.

Conforme leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INFORMAÇÕES VINDAS DO JUÍZO SINGULAR ANTES DE REALIZADA
A SESSÃO DE JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - Sentenciado o feito em que foi proferida a decisão agravada, esvazia-se o objeto do recurso
.2 – No caso concreto, os autos já estavam pautados para julgamento e a Relatora não teve conhecimento da juntada das informações vindas do Juízo singular noticiando a prolação da sentença, dando causa ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, quando poderia ter sido declarada a perda superveniente do objeto. Vício sanado. Agravo não conhecido”
(N.U 1008006-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o próprio recorrente informado nos autos que foi proferida sentença de mérito na ação principal, cujo teor foi objeto de recurso de apelação, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC
”

(N.U 0048656-78.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 27/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO E SUB-ROGAÇÃO – OITIVA PRÉVIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA – PERDA DO OBJETO
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, a cessão de crédito, na fase de cumprimento de sentença, prescinde da prévia oitiva do devedor.
Sobrevindo decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau que resolveu o mérito dos demais assuntos aqui tratados, resta prejudicada a análise do recurso nestes pontos
”
(N.U 0099282-72.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018).

Ademais, torna-se desnecessária a apreciação do mérito ante a perda superveniente do objeto, que consiste no desfazimento do elemento material (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro e evidente.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno de mesma numeração, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC, por perda superveniente de seus objetos.”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023